Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE DO REGISTRO DE PENHORA ANTERIOR. INSUBSISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuidam-se de apelações interpostas pela embargante e pela embargada contra a sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. Legitimidade ad causam significa a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigida somente correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação (Teoria da Asserção). De acordo com o art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. A embargante, terceira interessada, opôs os embargos de terceiro, alegando nulidade da penhora pertinente ao feito executivo de origem, precedente à penhora vinculada à execução em que figura como exequente. Tais alegações são suficientes, à luz da narrativa dos fatos, para caracterizar a legitimidade ativa da embargante.
4. Embargos de terceiro visando à suspensão de atos expropriatórios e à nulidade do registro de penhora R.22 sobre imóvel, em razão de alegado vício no ato registral, com o reconhecimento da anterioridade do registro R.24 vinculado à embargante. Embargos julgados improcedentes, reconhecida a validade e a prioridade da penhora R.22. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de penhora R.22 apresenta vício capaz de nulificar sua validade; e (ii) definir se deveria ter sido consignado expressamente em sentença a revogação da liminar anteriormente concedida que suspendia os atos expropriatórios.
5. O registro de penhora R.22 decorre de decisão judicial regularmente proferida e encontra-se resguardado pelos princípios da publicidade e da prioridade (art. 797, parágrafo único, e do art. 908 do CPC). Ainda que houvesse registro de “garantia real” ao invés de “penhora”, os efeitos práticos e jurídicos seriam equivalentes, pois ambos os institutos asseguram preferência ao credor mediante restrição sobre o bem. Não há nulidade a ser reconhecida.
6. A medida liminar deferida em sede de embargos de terceiro tem caráter provisório e permanece eficaz enquanto pendente o julgamento de mérito da ação. Assim, a improcedência dos embargos acarreta, como consequência natural e necessária, a revogação da liminar, uma vez que se encontra afastada a verossimilhança da alegação que a fundamentava. É juridicamente incompatível a permanência dos efeitos da tutela provisória com uma sentença de improcedência, devendo a decisão final produzir efeitos imediatos naquilo que revoga a tutela anteriormente concedida. A sentença deve ser reformada nesta parte para constar expressamente no seu dispositivo a revogação da medida liminar anteriormente concedida.
7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitiimidade ativa rejeitada, desprovido o recurso da embargante CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A e provido o recurso da embargada CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP.